Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING (ART. 147-A DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCARACTERIZAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147-A do CPB, a nove meses de reclusão e 15 dias-multa. Nas razões recursais, sustenta que o acusado agiu com a finalidade de atender a uma pretensão legítima, qual seja, buscar elementos para promover o andamento do processo no qual busca o pagamento do crédito, o que caracteriza a conduta descrita no art. 345 do CPB. Requer a desclassificação da conduta para a de exercício arbitrário das próprias razões. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. Observa-se que a vítima foi condenada em processo cível a pagar ao ora apelante o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), em razão de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por aquele, cujo processo foi extinto uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis, e o débito não foi quitado pelo devedor. A partir de então o apelante passou a perseguir a vítima.
4. A apuração feita pela 20a DP, e delineada no Termo Circunstanciado 333/20222019, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante praticou perseguição em face da vítima, conclusão adotada pela magistrada de 1o Grau: “A materialidade e autoria foram cabalmente demonstrados pelo termo circunstanciado n. 333/2022-20a DP, pela comunicação de ocorrência policial n. 2633/2022-20a DP, pelas declarações prestadas pelas vítimas na fase inquisitiva e pelo vídeo anexado pela autoridade policial (ID 132500267), além dos documentos juntados pela autoridade policial quando da distribuição do presente termo e daqueles coligidos aos autos pelo Ministério Público em sede de diligências (grupo de ID 159329688), assim como pela prova oral colhida em Juízo.”
5. Importante ressaltar que trata-se de crime habitual, e a conduta reiterada e comprovada do apelante, de perseguir a vítima com o objetivo de obter elementos para subsidiar o prosseguimento do processo executivo, desbordam da razoabilidade, adentrando na seara do ilícito, que merece a reprovação do Estado.
6. Com efeito, comete o crime de perseguição (147-A, CP) aquele que "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade". A despeito da negativa do apelante quanto à prática delituosa, fato é que, do acervo probatório, é de fácil percepção a prática das reiteradas perturbações tanto na esfera física, quanto na psicológica, mormente quando se dirigia à casa das vítimas invadindo e perturbando a privacidade familiar, levando inclusive a filha da vítima à necessidade de se submeter a tratamento psicológico. Indubitável, nesse quadro, que a conduta praticada se amolda ao tipo descrito no art. 147-A do CPB.
7. No tocante à tese de descaracterização da prática para exercício arbitrário das próprias razões, razão não assiste ao apelante, porquanto a conduta descrita no tipo do art. 345 do CPB (Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite), diverge completamente das condutas verificadas nos presentes autos. Não merece reparo a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.